Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de todo o conjunto probatório, inclusive pela confissão do recorrente.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento do STJ.
3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 prevê, para sua incidência, que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Para que o acusado faça jus ao instituto denominado como "tráfico privilegiado" é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos.
4. No caso em comento, o apelante possui condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 com trânsito em julgado anterior à sentença condenatória do presente caso. Ou seja, o tráfico privilegiado foi afastado em decorrência de condenação com trânsito em julgado definitivo anterior.
5. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reconhecer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.